Tribunal: TJSP
Processo: 1003799-25.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. justiça gratuita. Pessoa jurídica. Súmula no 481 do STJ. Apelante que comprovou da impossibilidade de arcar com as custas processuais. Gratuidade da justiça deferida. Pedido de suspensão do processo. Tratando-se de ação que demanda quantia ilíquida, descabe a extinção do processo, nos termos do artigo 6o, §1o, da Lei no. 11.101/05, por

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. justiça gratuita. Pessoa jurídica. Súmula no 481 do STJ. Apelante que comprovou da impossibilidade de arcar com as custas processuais. Gratuidade da justiça deferida. Pedido de suspensão do processo. Tratando-se de ação que demanda quantia ilíquida, descabe a extinção do processo, nos termos do artigo 6o, §1o, da Lei no. 11.101/05, por conta da recuperação judicial da PDG aqui noticiada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Caso fortuito e força maior inocorrentes. Súmula 161 da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360825
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003799-25.2018.8.26.0286,
da Comarca de Itu, em que é apelante JNK
EMPREENDIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, é apelada
RAFAELA CRISTINA DIAS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003799-25.2018.8.26.0286 -Voto no 16242
2
Apelação Cível no 1003799-25.2018.8.26.0286
Comarca: Itu (2a Vara Cível).
Apelante: JNK Empreendimentos, Administração e Participações Ltda.
Apelado: Rafaela Cristina Dias.
Voto no 16.242
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA
DO IMÓVEL. Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Súmula no 481 do
STJ. Apelante que comprovou da impossibilidade de arcar com as
custas processuais. Gratuidade da justiça deferida. Pedido de
suspensão do processo. Tratando-se de ação que demanda quantia
ilíquida, descabe a extinção do processo, nos termos do artigo 6o,
§1o, da Lei no. 11.101/05, por conta da recuperação judicial da
PDG aqui noticiada. Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor. Caso fortuito e força maior inocorrentes. Súmula 161
da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença de fls.
109/112, de relatório adotado, que julgou parcialmente procedente o pedido
inicial para rescindir o contrato celebrado entre as partes e condenar a ré a
restituir à autora todos os valores pagos, corrigidos monetariamente desde o
desembolso e acrescidos de juros de mora de um por cento ao mês, contados
da citação.
Inconformada, a ré apelou, postulando a gratuidade da
justiça e a suspensão do processo em razão da sua recuperação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003799-25.2018.8.26.0286 -Voto no 16242
3
Alega, em síntese, a ocorrência de caso fortuito e força maior a acarretar o
atraso na conclusão das obras e a inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor.
Contrarrazões a fls. 130/134.
É o relatório.
O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de
concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça,
na forma da lei”.
Entretanto, a concessão do benefício à pessoa jurídica
está condicionada à efetiva demonstração da hipossuficiência financeira,
consoante exegese do art. 99, § 3o, do mesmo Codex:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de
terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Tal entendimento restou sintetizado na Súmula no 481 do
C. Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003799-25.2018.8.26.0286 -Voto no 16242
4
A apelante comprovou estar impossibilitada de arcar com
as custas processuais. Isto porque além de ser ré em várias ações judiciais,
encontra-se em liquidação extrajudicial e seu balanço patrimonial de 2019
demonstra péssima situação financeira, razão pela qual fica deferida a
gratuidade da justiça.
Nesse sentido a jurisprudência:
“RECURSO
Intempestividade da apelação
interposta pelo corréu Banco do Brasil Recurso
não conhecido. JUSTIÇA GRATUITA Pessoa
jurídica Documentos constantes dos autos que
confirmam a alegação da corré JNK de que não
dispõe de recursos suficientes para o pagamento
das custas processuais
Benefício deferido.
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA Cancelamento
de hipoteca Gravame constituído sobre imóvel em
favor do banco réu para garantir dívida da
construtora ré
A hipoteca firmada entre a
construtora e o agente financeiro, anterior ou
posterior à celebração da promessa de compra e
venda, não tem eficácia perante os adquirentes do
imóvel - Súmula 308, STJ Outorga da escritura
pública que não poderia ter sido obstada em razão
de pendência financeira da construtora perante o
banco Adjudicação compulsória bem determinada
ante a quitação do preço por parte do adquirente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003799-25.2018.8.26.0286 -Voto no 16242
5
Contrato de compromisso de compra e venda
prevendo multa de 10% em desfavor da parte
culpada pelo inadimplemento
Recorrente que
requereu afastamento da multa, alegando ser
hipótese de "força maior", dada a crise financeira
que a atingiu
Descabimento
Ônus de
sucumbência a cargo de ambas as corrés, que
deram causa objetiva à demanda, observada a
gratuidade ora concedida à construtora Sentença
mantida Recurso da ré JNK provido em parte e
recurso do réu Banco do Brasil não conhecido.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1007877-84.2018.8.26.0602;
Relator
(a):
Luiz
Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Privado; Foro de Sorocaba - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 05/12/2011; Data de Registro:
28/04/2020, com grifos meus)
No mais, tratando-se de pretensão a quantia ilíquida,
descabe a suspensão do processo, nos termos do artigo 6o, §1o, da Lei no.
11.101/05, por conta da recuperação judicial da apelante aqui noticiada.
A ré deve ser qualificada como fornecedors, enquanto a
autora é considerada consumidora, nos exatos termos dos artigos 2o e 3o do
Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso.
A apelante alega que circunstâncias extraordinárias
atrasaram o cronograma das obras. Explana problemas decorrentes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003799-25.2018.8.26.0286 -Voto no 16242
6
crescimento imobiliário, em especial a escassez de mão de obra qualificada e
materiais, além de dificuldade financeiras.
No entanto, tais argumentos não justificam o atraso, uma
vez que esses fatores devem ser levados em consideração no momento da
fixação do prazo para entrega da unidade, ainda mais ao verificarmos que a
recorrente tem experiência de sobejo em seu ramo empresarial.
Cumpre salientar, a esse respeito, o ensinamento de
CRISTIANO CHAVES DE FARIAS e NELSON ROSENVALD que
“Constatada a ocorrência do fato inevitável e necessário, o efeito será a
exclusão de qualquer obrigação de indenizar por parte do devedor. Todavia,
em certos casos o fortuito não será óbice à responsabilização do devedor [.]
c) em sede de responsabilidade civil, existem casos em que o fato danoso não
resultou da culpa do agente, mas de uma situação que se liga diretamente
aos riscos da atividade profissional exercitada pelo causador do dano. Cuida-
se da figura do fortuito interno, cujo risco vem de 'dentro para fora' e
culmina por se tratar de um evento evitável por parte de quem assumiu a
atividade” (“Direito das Obrigações”, Ed. Lumen Juris, 2011, pgs. 531/532).
Esse posicionamento resultou na Súmula no 161 aprovada
pelo Órgão Especial em sessão de 27 de janeiro de 2016 e publicada no
Diário Oficial em 1o de fevereiro de 2016:
“Não constitui hipóteses de caso fortuito ou de força
maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra,
aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves
administrativos. Essas justificativas encerram “res inter alios acta” em
relação ao compromissário adquirente”.
Resta
afastada,
portanto,
a
excludente
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003799-25.2018.8.26.0286 -Voto no 16242
7
responsabilidade da apelante pelo atraso verificado no adimplemento
contratual.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
majoro a honorária devida ao patrono da autora para 10% do valor da
condenação, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
J.B. PAULA LIMA
RELATOR